Tribunal: TJMT
Processo: 0043019-28.2015.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0043019-28.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[TOCANTINS - SERVICOS GERAIS DE LIMPEZA LTDA - CNPJ: 32.993.867/0001-81 (APELADO), SALMEN KAMAL GHAZALE - CPF: 366.789.531-34 (ADVOGADO), ADM. COMERCIO DE ROUPAS LTDA. - CNPJ: 04.744.781/0001-80 (APELADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ADM. COMERCIO DE ROUPAS LTDA. - CNPJ: 04.744.781/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE DEFESA DO DIREITO EMPRESARIAL (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E NÃO CONHECEU DA REMESSA.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – TRIBUTÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA – IMPORTAÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PORTO SECO – EXTENSÃO DO BENEFÍCIO FISCAL A PRODUTOS NÃO ABRANGIDOS PELO BENEFÍCIO FISCAL – AUSÊNCIA DE PROVAS DO ALEGADO - IMPOSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO DO JUDICIÁRIO COMO LEGISLADOR POSITIVO RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1- O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC/15) e, no caso, a parte autora não comprovou os fatos aduzidos na exordial, ônus esse que era seu.

2- A lei tributária que dispõe sobre outorga de isenção deve ser interpretada literalmente (art. 111, inciso II, do CTN), não cabendo ao Poder Judiciário estender privilégios fiscais a situações não contempladas pela legislação.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO Nº 43019-28.2015.8.11.0041 CÓDIGO 1043023

APELANTE/INTERESSADO: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO/INTERESSADO
:

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE DEFESA DO DIREITO EMPRESARIAL

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário e Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Ordinária nº 43019- 28.2015.8.11.0041 - Cód: 1043023, ajuizada por
Associação Brasileira de Defesa do Direito Empresarial
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial,
ratificando a liminar, para liberar as mercadorias apreendidas e mantidas pelo requerido no Porto Seco de Cuiabá, bem como, sejam concedidos os benefícios instituídos pela lei n. 7.958/2003 e Decreto n. 1.432/2003 à mercadoria do tipo NCM 6203.1. Via de consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015. Condeno o Estado a reembolsar o valor das despesas processuais adiantadas pela autora, bem como, a efetuar o pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, consoante art. 85, §3º, I, do CPC.

Alega o Recorrente que, não há prova nos autos de que a empresa substituída importou mercadorias classificadas com a NCM 6203.1, muito menos de que o Apelante tenha se negado a fornecer a Guia para Liberação de Mercadoria Estrangeira Sem Comprovação do Recolhimento do ICMS —GLME, expedida pela SEFAZ.

Aduz, também, que entre as mercadorias relacionadas na referida lista não se depara com as classificadas com a NCM 6203.1, significando dizer que, em relação a tais mercadorias não é possível a concessão dos benefícios fiscais previstos na Lei n° 7.958/2003 e Decreto n.º 1.432/2003, além de que, na aludida lista consta o item 158-A com a classificação 6001.92.00 e na sequência vem o item 158-B, com a classificação 6301.20.00, não se incluindo, portanto, a classificação 6203.1, bem como a lista não contempla as mercadorias relacionadas nos documentos de fls. 029/37 dos autos, os quais são classificados com a NCM 6205.20.00.

Esclarece que, mesmo que a Requerente estivesse pleiteando os benefícios do Porto Seco para as mercadorias classificadas com a NCM 6205.20.00, não seria possível deferir o pedido, haja vista que estas também não estão inclusas na lista anexa à Resolução nº 009/2012 -CONDEPRODEMAT, não podendo realizar a interpretação extensiva, pois vedado pelo artigo 111 do CTN.

Desse modo, requer o provimento do recurso com a reforma da sentença pra julgar improcedente os pedidos formulados na inicial.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 8678719).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela ausência de interesse público a ensejar sua intervenção (Id. 10462475).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 19 de maio de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2020